Tribunal: TJMT
Processo: 0002595-44.2017.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002595-44.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MARCIO ROBERTO SILVA BRAVO - CPF: 809.611.341-00 (APELANTE), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO SILVA BRAVO - CPF: 809.611.341-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO FISCAL –MULTA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – SÚMULA 467, DO STJ – LUSTRO PRESCRIONAL – CONFIGURADO ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO, COM O TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE –FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO - RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO - APELO DO PARTICULAR PROVIDO.

1. A súmula 467, do STJ dispõe que prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

2. Transcorrido o lapso temporal superior a cinco (05) anos, entre o encerramento do processo administrativo e o despacho que determinou a citação do executado, se verifica a ocorrência da prescrição do crédito.

3. Considerando a complexidade da matéria aqui trazida, o tempo exigido do profissional, o esforço intelectual e a dedicação na defesa dos interesses de seu cliente, fixo o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa, que nada mais é, efetivamente, o valor da execução proposta, uma vez que atende, adequadamente, aos parâmetros acima mencionados.

4. Apelo do Estado desprovido. Apelo do Executado provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por MÁRCIO ROBERTO SILVA BRAVO e ESTADO DE MATO GROSSO em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MÁRCIO ROBERTO SILVA BRAVO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente – Juizado Volante Ambiental da Capital -, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 2595-44.2017.811.0082 (cód no 35885), que acolheu a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a prescrição dos créditos inscrito na CDA no 2013839, e, consequentemente, julgo extinta ação fiscal, e ainda, condenou a Exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$3.500,00 (três mil, e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§2o, IV, e 8o do CPC.

O primeiro apelante, requereu a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Da analise da peça recursal, o recurso apresentado é em causa própria. Foi determinado a intimação do ilustre causídico, para comprovar sua alega
da hipossuficiência.

O Recorrente atendeu a intimação, juntou CTPS, DIRPF (2019), comprovantes de despesas mensais fixas, energia elétrica. Faturas dos cartões de créditos; parcela de financiamento veículo, parcelamento/acordos entabulados junto ao banco Bradesco; contrato de locação escritório de advocacia. (Id. 78384485).

O pedido foi indeferido. Concedendo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas recursais. O que foi comprovado pelas guias de recolhimento/deposito/custas. (id. 79704465)

O primeiro Apelante, alega tão somente a majoração dos honorários advocatícios arbitrado na r. sentença.

Aduz que o feito está em tramite desde 2018, e que o valor arbitrado é 4x inferior ao mínimo estipulado por lei, com apenas 2,90% (dois virgula noventa) por cento do valor da causa.

Cita várias jurisprudências desta Corte.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da r. sentença, majorando os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. (Id. 61463951 e 61463952)

O segundo apelante, alega que o magistrado singular não considerou corretamente a data de encerramento do processo administrativo ambiental.

Sustenta que não ocorreu a prescrição, que a ação executiva foi ajuizada antes de consumar o quinquênio prescricional.

Aduz que a citação retroage à data da propositura da ação , a fim de interromper a prescrição conforme determina o artigo 240, §1o do CPC.

Ao final requer o conhecimento do apelo, e via de consequência, a reforma da r. sentença, com o afastamento da incidência da prescrição da execução, com o regular prosseguimento da ação executória.

Foram apresentadas as contrarrazões pelos recorrentes. (Id. 61463956 e 61463958)

Não houve manifestação da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em conformidade com a Súmula 189 do STJ.

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por MÁRCIO ROBERTO SILVA BRAVO e ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente – Juizado Volante Ambiental da Capital -, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 2595-44.2017.811.0082 (cód no 35885), que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição dos créditos inscritos na CDA no 2013839, e, consequentemente, julgar extinta ação fiscal, e ainda, condenou a Exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$3.500,00 (três mil, e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§2o, IV, e 8o do CPC.

O Estado de Mato Grosso propôs Execução Fiscal n° 2595-44.2017.811.0082, decorrente de infração ambiental (realizar atividade de extração de ouro sem o devido licenciamento ambiental) representado pela Certidão de Dívida Ativa n° 2013839, com valor originário de R$111.445.64 (cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Para melhor análise dos autos, mister se faz um retrocesso dos fatos.

O Exequente protocolizou a execução fiscal em 18.08.2017, a qual foi distribuída em 21.08.2017 (Id 61431013, p. 4).

O despacho do Magistrado “
a quo
”, em 23.08.2017 determinando a citação do devedor, tendo sido devolvido o “AR” com o motivo de “2-End. Insuficiente”, conforme comprovante (Id. 61460576, p. 4).

Devidamente intimada a Fazenda Pública requereu a citação do executado por oficial de justiça em 14.12.2017. (Id. no 61460579)

O Oficial de Justiça em 04.04.2018, certificou que não havia efetuado a citação, devido o endereço do devedor estar incompleto. (Id. 61460583)

Novamente intimado, o Estado de Mato Grosso requereu nova citação, fornecendo endereço completo do devedor. (Id. 61460584)

Devidamente citado, o devedor apresentou Exceção de Pré-Executividade, requerendo a extinção do feito, alegando a ilegitimidade passiva, nulidade por falta de notificação válida, decadência e prescrição. (Id. no 61460591, p. 5)

O Estado de Mato Grosso requereu a penhora on-line através do Sistema BACENJUD em contas bancarias do executado, nas aplicações financeiras até o valor atualizado. (Id. 61460597)

Intimada a Fazenda Pública Estadual para manifestar quanto à Exceção de Pré-Executividade, foi certificado que a exequente não manifestou nos autos. (Id. 61460599)

Em 14.10.2019, sobreveio sentença (id. 61463950) que reconheceu a prescrição da pretensão executória em relação ao crédito inscrito na CDA no 2013839, sob o fundamento de que entre a data da constituição definitiva do crédito, ocorrida com a homologação da multa imposta – 17.03.2006 – e a data do despacho que ordenou a citação do executado, marco interruptivo da prescrição na ação executória – 23.08.2017, transcorreu o prazo de 5 (cinco), conforme previsto no artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/1932 e, por consequência julgou extinta o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, II, do CPC, e ainda, condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que culminou com a interposição dos presentes recursos.

Em síntese, o segundo Apelante alega, em suas razões recursais que não ocorreu a prescrição.

Vê-se que o Magistrado sentenciante embasou o seu entendimento nos documentos constantes dos autos, em especial a data da constituição definitiva do crédito, ocorrida com a homologação da multa imposta, inscrito na CDA no 2013839.

“(...) Sabe-se que a constituição do crédito de natureza não tributário, proveniente de infração ambiental, se dá com o encerramento do processo administrativo, constituindo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional para a sua cobrança. Nesse sentido:

‘MULTA AMBIENTAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. Ocorrência. Prazo prescricional quinquenal. Aplicação do Decreto Federal no 20.910 /32. Inaplicabilidade dos dispositivos do CTN nos casos de débitos de natureza não-tributária. Decurso de lapso superior a cinco anos entre a constituição definitiva do crédito, que se dá com o encerramento do processo administrativo, e a data do despacho que ordena a citação. Súmula no 467 do C. STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.’ (TJ-SP - Apelação / Reexame Necessário: REEX 90009950320098260014 SP 9000995-03.2009.8.26.0014, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Rel. Vera Angrisani, julgamento em 23 de Maio de 2013). [sem destaque no original]
Em arremate, preleciona a Súmula n. 467, do STJ: ‘Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental’.

Importante registrar, ainda, a suspensão do prazo prescricional para a cobrança do crédito por 180 (cento e oitenta) dias em decorrência de sua inscrição em dívida ativa, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes, conforme preleciona o art. 2o, §3o, da Lei n. 6.830/1980. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido nesse sentido. Confira-se:

‘ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA AMBIENTAL. SUSPENSÃO DO LUSTRO PRESCRICIONAL POR CENTO E OITENTA (180) DIAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. ‘Nas execuções fiscais de créditos não tributários, aplicam-se as causas suspensivas e interruptivas da prescrição preconizadas na Lei 6.830/80’ (EREsp 981.480/SP, 1a Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2009). 2. No caso concreto, em se tratando de dívida não tributária, aplica-se a hipótese de suspensão da prescrição prevista no art. 2o, § 3o, da Lei 6.830/80. 3. Agravo regimental não provido.’ (STJ. AgRg no REsp n.1386522/RJ. Segunda Turma. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 05.11.2013).

Considerando essas premissas, vislumbro, no caso, a ocorrência da alegada prescrição, notadamente porque entre a data da constituição definitiva do crédito, ocorrida com a homologação da multa imposta – 17 de março de 2006 (fl. 62) – e a data do despacho que ordenou a citação do executado, marco interruptivo da prescrição na presente ação executória (art. 8o, §2o, da Lei n. 6.830/80) – 23 de agosto de 2017 (fl. 07) –, transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 1o do Decreto Federal n. 20.910/1932 e, por conseguinte a prescrição da pretensão punitiva.

Diante do exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade acostada às fls. 27/41, para reconhecer a prescrição do crédito constante na CDA n. 2013839 e JULGO EXTINTA a execução fiscal com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC-2015. (...)” (Id. no 61463950)

A propósito, a sentença recorrida encontra respaldo no entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MULTA AMBIENTAL. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO RESP 1.115.078/RS, SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC E SÚMULA 467/STJ. 1. Trata-se de Recurso Especial contra acórdão que considerou a data da infração como termo inicial de contagem do prazo quinquenal da prescrição da pretensão executória de multa ambiental. 2.
De acordo com entendimento fixado no STJ no âmbito do regime dos recursos repetitivos, o termo inicial da prescrição quinquenal para execução dos créditos não tributários conta-se da constituição definitiva do crédito. (REsp 1.115.078/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 6.4.2010). 3. Diante da pacificação da matéria, o STJ editou a Súmula 467 sobre o tema: ‘Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental’.
4. Não fixada no acórdão recorrido a data do término do processo administrativo, devem os autos retornar ao Tribunal de origem para, diante das premissas jurídicas aqui fixadas, averiguar a ocorrência de prescrição. 5. Recurso Especial provido.” (REsp 1275014/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/04/2013, DJe 09/05/2013)

Dessa forma, não há qualquer reparo a se realizar na sentença objurgada, pois o crédito foi atingido pela prescrição, já que entre a data da constituição definitiva do crédito, que se deu o encerramento do processo administrativo e o despacho que ordenou a citação, transcorreram mais de cinco anos operando-se a prescrição.

Quanto ao recurso apresentado pelo primeiro apelante, postulando a majoração dos honorários tenho que merece acolhimento.

Ressalto que o disposto no § 8o do artigo 85 do CPC, possibilita, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, ao juiz fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Como se vê, do histórico dos autos, o valor arbitrado pela MM. Juíza singular se mostra irrisório e desproporcional ao se contrapor ao trabalho desenvolvido pelos causídicos, desconsiderando o valor da causa, o local da defesa, e o empenho e cuidados destes com a ação.

No entanto, tenho que a aplicação literal do disposto no artigo 85, § 3o, do CPC, na fixação da verba honorária, também não é o melhor caminho.

De fato, a Magistrada sentenciante não considerou o trabalho dos dignos advogados contratado, ao fixar o valor na quantia de R$3.500,00 (três mil reais).

Ao considerarmos apenas objetivamente as regras do artigo 85 do CPC, teríamos de majorar em muito o valor dos honorários advocatícios.

Em situação semelhante a esta, a Corte Superior de Justiça manifestou-se no sentido de que se deve observar o disposto no artigo 1o do Código Fux, o qual oriente na observância de princípios e valores, significando isso, a chamada justiça no caso concreto, tendo reduzido o valor da condenação a 1% sobre o valor da execução.

In verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A
R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO
ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO
CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução.” (STJ - Recurso Especial No 1.771.147 - SP (2018/0258614-2). Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho)

Dessa forma, atenta ao precedente acima citado, tenho que se deve mitigar a literalidade da norma contida no artigo 85 do CPC, à luz do disposto no artigo 1a do mesmo Codex, para arbitrar os honorários de sucumbência ao percentual de 10% sobre o valor da execução, já considerados os honorários recursais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo do Estado e DOU PROVIMENTO ao Apelo da parte, para elevar o ônus sucumbencial para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021